Tribunal: TCU
Processo: 022.547/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2459/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Conex - Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal do Paraná (UFPR) , relacionadas à Seleção Pública 667/2019, do tipo menor preço, realizada pela Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura (Funpar) com vistas à contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a terceira etapa de construção do Centro de Desenvolvimento e Inovação em Materiais e Biomateriais no Centro Politécnico da UFPR, edificação de pouco mais de 4 mil metros quadrados de área construída, no valor orçado de aproximadamente R$ 10,5 milhões. Considerando que a representante alegou que sua inabilitação fora indevida, vez que baseada em critério desprovido de justificativa técnica e irrelevante para a garantia da execução do empreendimento; Considerando que a representante alegou que recurso interposto por ela deixou de ser conhecido sob a justificativa indevida de que seria intempestivo; Considerando que a representação pode ser conhecida, posto que preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que, nos termos do art. 276, § 2o, do RI/TCU, foi promovida a oitiva prévia da Funpar, bem como da vencedora do certame e contratada, a empresa OTT Construções e Incorporações Ltda.; Considerando que, com base nos elementos encaminhados, a SeinfraUrbana entendeu que os atestados apresentados pela representante não preenchiam as exigências contidas no item 7.6.1.2e-IV do edital; Considerando que a unidade técnica entendeu que a empresa representante não questionou, no momento apropriado, os termos do instrumento convocatório e que a Funpar se manifestou sobre as contestações apresentadas; Considerando que a unidade instrutiva entendeu que as exigências contidas no item 7.6.1.2e-IV do edital descumpriram o art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, porque foram fundadas em circunstâncias impertinentes ou irrelevantes para o objeto do contrato; Considerando que a unidade técnica verificou que a proposta vencedora oferecida pela empresa OTT Construções, no valor de R$ 8.673.902,70, afigurou-se cerca de 0,4% superior à da empresa Conex; Considerando que a SeinfraUrbana entendeu que eventual determinação para anulação do certame poderia causar dano maior, caracterizando o periculum in mora ao reverso, uma vez que a repetição da licitação poderia resultar na elevação de preços decorrente de alteração de data-base e de processo inflacionário, além de ocasionar custos administrativos adicionais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que restaram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a existência de periculum in mora reverso em caso de adoção da referida medida; c) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 022.547/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conex - Construcoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (CNPJ 76.388.743/0001-42) 1.2. Interessado: Ott Construcoes e Incorporacoes Ltda. (CNPJ 78.898.913/0001-64) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná (UFPR) ; Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência da Tecnologia e da Cultura (Funpar) 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) . 1.7. Representação legal: Jorge Luiz Mazeto (39343/OAB-PR) e outros, representando Ott Construções e Incorporações Ltda.; Bernardo Duarte Almeida Fonseca (31.139/OAB-PR) , representando Conex Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, à Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência da Tecnologia e da Cultura (Funpar) que as exigências de número mínimo de pavimentos e de prévia execução de piso vibro-prensado presentes no item 7.6.1.2e-IV do instrumento convocatório violam o estabelecido no art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 1.8.2 comunicar o representante e a Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência da Tecnologia e da Cultura (Funpar) desta decisão.